Tribunal: TCU
Processo: 024.461/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9942/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 024.461/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alcina Rodrigues (CPF XXX.631.217-XX); Alonso Gabriel da Silva (CPF XXX.632.632-XX); Argemiro Goncalves Araujo (CPF XXX.531.517-XX); Carlos Alberto Accioly Nobrega (CPF XXX.364.987-XX); Carlos Niveo Ramos (CPF XXX.207.961-XX); Edson Mendes (CPF XXX.215.621-XX); Geraldo de Oliveira Hemerly (CPF XXX.626.111-XX); Hilton Pinto Sobral (CPF XXX.511.467-XX); Hugo de Almeida Pereira (CPF XXX.640.567-XX); Joao Felix Rodrigues dos Santos (CPF XXX.036.917-XX); Jorge Melo Bier (CPF XXX.865.520-XX); Lais Borges Marques (CPF XXX.052.587-XX); Leopoldo Francisco das Chagas (CPF XXX.452.567-XX); Paulo Assis Santos (CPF XXX.451.607-XX); Sergio Jose Graca de Araujo (CPF XXX.353.617-XX); Silvia Elisabeth de Castro Sampaio Cardim (CPF XXX.875.895-XX) e Waldyr da Silva Lima (CPF XXX.429.427-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.